Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723046-07.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: KARINA DA SILVA PEREIRA, KR INOX DESIGNER EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA. MERCADORIA. COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA. NOTA FISCAL. DUPLICATA. PROTESTO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Conforme entendimento desta egrégia Corte, as Notas Fiscais Eletrônicas são documentos hábeis a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e embasar o pedido monitório, desde que corroboradas por outros elementos de prova que evidenciam a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes 3. A ausência de ateste de recebimento da mercadoria não é suficiente para concluir pela inexistência de crédito, havendo outras formas de se evidenciar uma relação jurídica obrigacional e o direito ao crédito. 3.1. No caso, as duplicatas protestadas, acompanhada de nota fiscal/fatura da venda de produtos e comprovante de envio da mercadoria são aptos a materializar a existência do crédito pleiteado. 4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 5. O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; e 394, 395 e 397, todos do Código Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, omitindo-se quanto ao método de utilização dos fatores diários da SELIC; b) artigos 50 do CC; 133, 134, 789, todos do CPC, defendendo a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto caraterizado o abuso de personalidade da empresa recorrida; e c) artigos 85, caput, §§ 1o, 2o e 8o, 86, e 136, todos da Lei Processual Civil, insurgindo-se contra o critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que a verba honorária deve ser estabelecida com bases de cálculo distintas em relação aos litigantes, as quais melhor refletem o sucesso de cada parte. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos Tribunais para ampará-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; e 394, 395 e 397, todos do Código Civil, tendo em vista que, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do CC, 85, caput, §§ 1o, 2o e 8o, 86, 133, 134, 136, 789, todos do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "Nos recursos de fundamentação vinculada, como é o caso de recurso especial, a simples demonstração de insatisfação não possibilita o reexame da questão" (REsp 159204/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, unânime, DJ 13/12/1999 p. 151). 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma). 3. Incidência, na hipótese, dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.331.292/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.925.959/SP, adotou nova orientação no sentido de que "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo". (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023). 2. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados na origem em 10% sobre o valor do débito exequendo. Manutenção do acórdão recorrido. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.042.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003